Tribunal: TJMT
Processo: 0011629-45.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011629-45.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), EDSON ZANIN - CPF: 349.138.409-59 (EMBARGANTE), RICARDO JORGE ROCHA PEREIRA - CPF: 209.729.204-63 (ADVOGADO), DANIELA FERNANDA SASAKI PIRES - CPF: 056.950.309-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EDSON ZANIN - CPF: 349.138.409-59 (EMBARGADO), RICARDO JORGE ROCHA PEREIRA - CPF: 209.729.204-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. - PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDÃO UNÂNIME. ACOLHIDO APLICANDO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS E A SUA REDUÇÃO PELA METADE. ERRO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por EDSON ZANIN contra acórdão que acolheu os embargos do embargante, para fixar honorários advocatícios, nos termos do §5.º, do artigo 85, do CPC, c/c art. 90, §4º, do CPC, e, rejeitou os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se cabe correção de erro material no acórdão embargado, afastando a aplicabilidade do artigo 90, §4.º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, quando constatado que o artigo aplicado no acórdão não foi corretamente aplicado no presente caso.

4. Constatado o erro material, inaplicabilidade da redução prevista o 90, §4.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar o erro material, excluído a aplicação do artigo 90, §4.º, do CPC, nos honorários sucumbências.

Tese de julgamento: "Constatado o erro material, inaplicabilidade da redução prevista o 90, §4º, do CPC”
[1]
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por EDSON ZANIN, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 0011629-45.2012.8.11.0041, que, por unanimidade, acolheu os aclaratórios opostos pela parte autora, para fixar honorários advocatícios, nos termos do §5.º, do artigo 85, do CPC, c/c art. 90, §4.º, do CPC, e, rejeitou os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o julgado assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos por Edson Zanin e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em primeira instância;

(ii) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao item II.2 do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, referente à preliminar de inovação recursal;

(iii) analisar se as conclusões do acórdão foram omissas em relação ao item II.1 do recurso de apelação, no qual o Estado sustentou a aplicabilidade retroativa do Convênio n.º 84/09.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao pleito de Edson Zanin, acolhem-se os embargos para majorar os honorários sucumbenciais, conforme o escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC.

4. Em relação ao Estado de Mato Grosso, a omissão alegada no item II.2 não prospera, uma vez que o recurso sequer foi conhecido nesse tópico, por configurar inovação recursal.

5. No que se refere ao item II.1 do recurso de apelação, o acórdão não é omisso, pois as alegações do Estado sobre a aplicabilidade retroativa do Convênio n.º 84/09 foram devidamente analisadas e rejeitadas no mérito, conforme o entendimento consolidado da irretroatividade do referido convênio.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Edson Zanin acolhidos para fixação dos honorários advocatícios.

7. Embargos do Estado de Mato Grosso rejeitados por ausência de omissão quanto ao item II.1 (irretroatividade do Convênio n.º 84/09) e ao item II.2 (inovação recursal).

Tese de julgamento:

1. "A majoração dos honorários sucumbenciais deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC."

2. "Não se reconhece omissão quanto à análise do item II.1, referente à irretroatividade do Convênio n.º 84/09."

3. "Inovação recursal impede o conhecimento do recurso no tocante ao item II.2, motivo pelo qual não há que se falar em omissão decorrente da ausência de análise dos argumentos desse tópico"

----------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §5º; 90, §4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n.º 1.612.411, Tema 1.076;

TJMT, N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, julgado em 25/06/2021;

TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 10/08/2021; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 20/05/2019.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende:
“(...) a ocorrência de
erro material
ao constar no v. Acórdão que
“mantenho a redução, pela metade, em virtude do princípio da causalidade, em consonância com o art. 90, §4º, do CPC.”
no voto da Exma. Des. Relatora e
“c/c art. 90, §4º”
em seu dispositivo”.

Com base no exposto,
“(...) requer seja CONHECIDO e PROVIDO os presentes embargos declaratórios, a fim de excluir a aplicação do art. 90, §4º do CPC, haja vista tal dispositivo ter sido inserido no v. Acórdão embargado em flagrante erro material, considerando a total ausência de suporte fático que ensejaria sua aplicação”.
(ID. 254557653).

Contrarrazões apresentada pelo ente estadual, pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (ID. 259257243).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDSON ZANIN contra o acórdão
proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 0011629-45.2012.8.11.0041, que, por unanimidade, acolheu os aclaratórios opostos pela parte autora, para fixar honorários advocatícios, nos termos do §5.º, do artigo 85, do CPC, c/c art. 90, §4.º, do CPC, e, rejeitou os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como se sabe, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

No caso em análise, verifica-se que foram acolhidos os aclaratórios opostos por EDSON ZANIN a fim de majorar a verba honorária, sob os seguintes fundamentos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EDSON ZANIN

No caso sob apreciação, a empresa embargante alega que o acórdão é omisso porquanto não majorou os honorários sucumbenciais fixados pelo magistrado de primeiro grau (ID. 230718154).

Quanto ao mérito do recurso, destaca-se que se trata de matéria de ordem pública, cuja análise é cabível, inclusive, de ofício, consoante consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO VERIFICADA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.

2. Segundo entendimento jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte, "Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus." (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

3. No caso dos autos, estão presentes os requisitos indispensáveis. Isso posto, cabível a majoração, em desfavor da parte embargada, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado pelas instâncias de origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.018.430/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)”

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3º, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)"(grifos nossos)

Assim, para a fixação dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC,
inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

Ademais, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral do
RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados,
não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão, razão pela qual se mantém o entendimento até então adotado pelo STJ.

Por outro lado, no tocante ao
quantum
fixado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para aplicar o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, e estabelecer os honorários sucumbenciais no importe de
10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico,
até o limite de 200 salários-mínimos
(art. 85, §3º, inciso I, do CPC),
8% (oito por cento)
sobre o proveito econômico
acima de 200 até 2.000
salários mínimos (art. 85, §3º, inciso II, do CPC), e
5%
(cinco) por cento
sobre o
proveito econômico
remanescente.

De igual forma, tem decidido esta e. Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO § 5º ART. 85 DO CPC – DEVIDO
– OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDO. Considerando o valor atualizado da CDA (em anexo): R$ 1.277.654,14 (um milhão duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como, o artigo 85, § 3º, I e II do Código de Processo Civil, deve ser acrescida na decisão embargada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos, sobre o valor atualizado da CDA,
deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º art. 85 do CPC.

(TJ-MT 10037307820218110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CÁLCULO ESCALONADO - OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, § 5º, DO CPC
– RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa
for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC. 2. Recurso provido.

(TJ-MT 00007613220168110020 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2022)”

Além disso, em elevo os percentuais em 2% (dois por cento) em cada faixa legal de escalonamento.

Por fim, mantenho a redução, pela metade, em virtude do princípio da causalidade, em consonância com o art. 90, §4º, do CPC.

Assim, concluo pelo acolhimento dos embargos de declaração para reformar da decisão de origem, no tocante à fixação dos honorários advocatícios fixados”.

Com base no exposto, vê-se que a acórdão acolheu o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais e determinou a manutenção do benefício de redução pela metade dos honorários.

Contudo, depreende-se que, de fato,
o referido benefício não foi concedido pelo juízo de origem (ID. 212230363 e ID. 212230373) e também não foi objeto de insurgência recursal (ID. 228089663). Ademais, infere-se que a redução não se aplica ao presente caso.

Isso porque, como se sabe,
a aplicação do art. 90, §4.º, do CPC exige a ocorrência simultânea do reconhecimento da procedência do pedido e do cumprimento integral da obrigação
, situação não evidenciada.

Dessa forma, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para sanar o erro material do acórdão embargado.

Assim, onde se lê:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito:

a)
ACOLHO
os embargos opostos por EDSON ZANIN, para fixar honorários advocatícios, nos termos do §5.º, do artigo 85, do CPC, c/c art. 90, §4º, do CPC;

b) R
EJEITO
os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em decorrência da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.”

Leia-se:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito:

a)
ACOLHO
os embargos opostos por EDSON ZANIN, para fixar honorários advocatícios, nos termos do §5.º, do artigo 85, do CPC;

b)
REJEITO
os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em decorrência da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
aplicando-lhe efeitos infringentes, a fim de corrigir o equivoco e afastar a aplicação do art. 90, §4.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025